Tribunal: TJDFT
Processo: 0005899-08.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005899-08.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALOISIO JOSE FURTADO, CICERO FEITOZA DA SILVA, GERALDO DIAS LIMA, MANOEL NUNES FERREIRA, ORLINDO CARLOS LACERDA, RENATO DA SILVA BATISTA, ADEL ROMEU GONCALVES SANTOS, JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO SOARES DE CARVALHO, JOAO SEVERIANO FILHO, RONALDO DE SOUZA, FRANCISCO FILISBERTO, JUVENAL GONCALVES BARBOSA, ESPOLIO DE ORLANDO BASÍLIO DA SILVA, ADELAIDE PEDRO DA SILVA, PLACIDO INACIO DE MEDEIROS, SEVERINO LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE, ADELAIDO PEDRO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Encaminhe-se ao banco a documentação referente ao credor ADELAIDO PEDRO DA SILVA, em cumprimento à decisão ID 16520678. 2. O item 1 da decisão ID 16827597 está claro na indicação do documento que deverá ser preenchido e assinado: o formulário recibo/autorização. A propósito, na decisão ID 15765988, há a indicação da página eletrônica onde podem ser encontrados todos os documentos necessários para a transferência eletrônica: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Ademais, o formulário recibo/autorização é de conhecimento dos advogados, tanto que foi utilizado, por exemplo, para o credor ADELAIDO PEDRO DA SILVA (ID 16430539). 3. Quanto ao credor ORLINDO CARLOS LACERDA, aguarde-se o cumprimento do item 3 da decisão ID 16827597. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios